Tribunal: TJDFT
Processo: 0748299-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. AgSUS. EXIGÊNCIA DE EXAME DE SUFICIÊNCIA (TEMFC 36). COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE JURÍDICO FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal antecipatória em agravo de instrumento manejado contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência, indeferiu medida para impedir o desligamento de médica do Programa Médicos pelo Brasil, diante de exigência superveniente prevista na Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025 (26/03/2025), que teria tornado obrigatória a realização do Exame de Suficiência para Titulação em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC 36) como condição de permanência, com alegação de surpresa regulatória, violação à confiança e risco de desligamento em 31/10/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal voltada a impedir desligamento do programa até nova oportunidade de prova ou ulterior deliberação; (ii) estabelecer se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar controvérsia que envolve permanência e desligamento no Programa Médicos pelo Brasil, executado pela AgSUS em arranjo institucional vinculado ao Ministério da Saúde, com potencial interferência na execução de política pública federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não se limita a relação privada ou debate interno, pois o pedido busca, em seu núcleo, a manutenção da autora no Programa Médicos pelo Brasil, com neutralização de exigência de certificação/titulação vinculada à permanência e efeitos diretos sobre vínculo, condições de permanência e desligamento.

4. A decisão postulada, especialmente em tutela de urgência, interfere diretamente na governança e na execução de programa federal de provimento de médicos na Atenção Primária, instituído por lei e operacionalizado pela AgSUS, em arranjo institucional vinculado ao Ministério da Saúde.

5. A presença da AgSUS no polo passivo e o conteúdo do pedido evidenciam interesse jurídico federal no deslinde da controvérsia, atraindo a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.

6. Precedente específico relativo ao Programa Médicos pelo Brasil reconhece, em questão de ordem suscitada de ofício, o interesse jurídico federal em litígios envolvendo a entidade executora do programa, com deslocamento da competência e prejudicialidade do exame recursal.

7. A incompetência em razão da matéria constitui questão de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a remessa dos autos ao Juízo Federal competente e tornando prejudicado o exame do mérito do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno, inclusive quanto à tutela de urgência e às demais alegações (confiança legítima e perda superveniente do objeto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A controvérsia judicial que objetiva impedir desligamento e assegurar permanência no Programa Médicos pelo Brasil, com impacto sobre vínculo, condicionantes de permanência e governança do programa executado pela AgSUS, revela interesse jurídico federal e atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

2. Reconhecida de ofício a incompetência absoluta da Justiça Comum, impõe-se a remessa dos autos ao Juízo Federal competente, restando prejudicado o exame do mérito do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 300